Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. BENEFÍCO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça, amparado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.
2. Sendo o requerente pessoa jurídica, cabe a ela instruir o pedido com provas da hipossuficiência financeira aptas a lastrear a concessão do benefício.
3. Apresentadas provas da insuficiência financeira da agravante, tais como extratos de contas bancárias, que comprovam fechamento negativo nos últimos meses, ela faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.